Tribunal: TJDFT
Processo: 0023015-84.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0023015-84.2014.8.07.0018 RECORRENTE: ANGELA MARIA GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 26141662, a Defensoria Pública do Distrito Federal requer seja certificado o trânsito em julgado de parte do acórdão não impugnado pelo recurso extraordinário (condenação em honorários advocatícios), com o objetivo de promover o cumprimento da sentença. Contudo, o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça é no sentido da impossibilidade do trânsito em julgado parcial, em razão do caráter uno e indivisível da ação, bem como para evitar tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. VIGÊNCIA DO CPC/73. DESCABIMENTO. REINTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II A tese relativa ao trânsito em julgado parcial, não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, porquanto a ação é una e indivisível, não sendo possível o fracionamento da sentença ou do acórdão. III Esta Corte orienta-se no sentido de não ser possível, em recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo tribunal de origem quanto ao teor do título em execução, a fim de se verificar possível ofensa à coisa julgada, aplicando o enunciado da Súmula 7/STJ. IV A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1877865/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/5/2021). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMO RECURSO INTERPOSTO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A matéria aqui tratada foi objeto de exame pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp no 736.650/MT, de relatoria do em. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, que firmou orientação de que é incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1106021/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/10/2020). Ante o exposto, indefiro o requerimento de expedição de certidão de trânsito em julgado parcial. Mantenham-se os autos sobrestados, nos termos da decisão de ID 19743683. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024